Tribunal: TJSP
Processo: 1100249-40.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Ação indenizatória – Sentença de procedência em parte – Insurgência das rés – Pretensão sujeita a prazo prescricional de cinco anos – Fato do produto – Presente o interesse de agir – Obrigação da requerida em reparar os danos construtivos na impermeabilização da unidade imobiliária do autor – Danos demonstrados – Juros de mora a contar da citação – Danos morais – Configuração –

Ementa:
Ação indenizatória – Sentença de procedência em parte – Insurgência das rés – Pretensão sujeita a prazo prescricional de cinco anos – Fato do produto – Presente o interesse de agir – Obrigação da requerida em reparar os danos construtivos na impermeabilização da unidade imobiliária do autor – Danos demonstrados – Juros de mora a contar da citação – Danos morais – Configuração – Transtornos que extrapolam o mero aborrecimento – Juros a contar da citação - Recursos não providos, com observação.

Nega-se provimento aos recursos, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível 1100249-40.2017.8.26.0100
Registro: 2020.0000761742
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1100249-40.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
REQUADRA JARDIM PAULISTA INCORPORADORA LTDA e TOLEDO
FERRARI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, é apelado SERGIO
EDUARDO HIRS CASSEB.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos, com observação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente sem voto), MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA
VELHO E ENIO ZULIANI.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível 1100249-40.2017.8.26.0100
VOTO No 27.243
2
VOTO No 27.243
Apelante: Requadra Jardim Paulista Incorporadora Ltda. e outro
Apelado: Sérgio Eduardo Hirs Casseb
Comarca: São Paulo (11a Vara Cível Foro Central Cível)
Juiz: Luiz Gustavo Esteves
Ação indenizatória Sentença de procedência em parte
Insurgência das rés Pretensão sujeita a prazo prescricional
de cinco anos Fato do produto Presente o interesse de
agir
Obrigação da requerida em reparar os danos
construtivos na impermeabilização da unidade imobiliária
do autor Danos demonstrados Juros de mora a contar da
citação Danos morais Configuração Transtornos que
extrapolam o mero aborrecimento Juros a contar da
citação - Recursos não providos, com observação.
Nega-se provimento aos recursos, com observação.
Vistos,
Ao relatório de fls. 894/896, acrescento
ter a r. sentença julgado procedente em parte o pedido para o fim de
condenar as requeridas, de forma solidária, a indenizar o autor a título
de danos materiais, no importe de R$ 72.500,00, corrigidos
monetariamente e acrescido de juros de mora a contar e fevereiro de
2019, bem como a título de danos morais no importe de R$ 10.000,00,
corrigido monetariamente desde o arbitramento e acrescida de juros de
mora a contar do ajuizamento. Diante da sucumbência recíproca,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível 1100249-40.2017.8.26.0100
VOTO No 27.243
3
condenou o autor ao pagamento das respectivas verbas.
A
ré
Requadra
Jardim
Paulista
Incorporadora Ltda. interpôs recurso de apelo (fls. 908/911), pugnando
pela reforma da r. sentença. Alega que, quando o autor recebeu o
apartamento, assinou espontaneamente o documento de fls. 48 que
atesta a inexistência de dano construtivo. Afirma que o perito destacou
não ter encontrado nenhum tipo de anomalia construtiva no local, sendo
que móveis quebrados, entulho e deck danificado são danos de
responsabilidade do autor que ocupava o apartamento. Argumenta que o
recorrido não ocupava e não possuía o apartamento que alienou. Alega
que não há que se falar em indenização por danos morais. Alega que os
juros e a correção monetária devem incidir a contar do trânsito em
julgado da decisão que concedê-los. Pretende o afastamento das verbas
de sucumbência.
A ré Toledo Ferrari Construtora e
Incorporadora Ltda. interpôs recurso de apelo (fls. 913/935), pugnando
pela reforma da r. sentença para que o feito seja julgado improcedente.
Alega que o autor introduziu alterações significativas no imóvel, que
influenciaram para a causação dos danos alegados, razão pela qual não
cabe a imputação da responsabilidade civil integral à ré. Suscita
preliminar de prescrição, sob a alegação de que deve incidir na hipótese
o prazo prescricional de 3 anos, com fulcro no artigo 206, §3o, inciso V
do Código Civil. Alega que as falhas indicadas na inicial não se trata de
vício estrutural ou relacionado à segurança e solidez do imóvel, sendo,
em verdade, vício aparente, já que o autor tinha conhecimento das
infiltrações e vazamentos desde a entrega das chaves ocorrida em 2012,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível 1100249-40.2017.8.26.0100
VOTO No 27.243
4
sujeito à decadência. Suscita falta de interesse de agir do autor, uma vez
que concedeu quitação quando do recebimento das chaves. Quanto ao
mérito, aduz a ausência de responsabilidade do réu por danos morais,
uma vez que laudo pericial está eivado de vícios, tendo deixado de
considerar aspectos relevantes, uma vez que o réu introduziu
modificações estruturais no terraço de sua unidade, em evidente
violação às determinações constantes do Manual do Proprietário. Alega
que a ré não foi consultada quanto à alteração realizada ou quanto à
instalação de deck na parte externa da cobertura. Afirma que o laudo
pericial indica valores excessivos. Acredita inexistir responsabilidade
pelos danos morais, pugnando, subsidiariamente, pela redução do
respectivo “quantum”.
Contrarrazões às fls. 944/963 e 64/979.
Houve oposição ao julgamento virtual
(fls.1002 e 1004/1005).
É o relatório.
A sentença apelada não comporta reforma
e deve ser mantida nos termos Artigo 252 do Regimento Interno desta
Corte de Justiça (“Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
motivada, houver de mantê-la, apreciando, se houver, os demais
argumentos recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão
adotada no julgamento”).
Neste sentido já se decidiu por este E.
Tribunal de Justiça (9264698-97.2008.8.26.0000-Apelação - Relator:
Walter Fonseca; 0008361-07.2012.8.26.0577 - Apelação - Relator:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível 1100249-40.2017.8.26.0100
VOTO No 27.243
5
Eduardo Siqueira; 0001182-04.2009.8.26.0035 Apelação - Relator:
Jacob Valente; 0004265-82.2010.8.26.0038
Apelação - Relator:
Marino Neto; 0000487-46.2010.8.26.0607 - Apelação - Relator:
Caetano Lagrasta; 0019028-68.2011.8.26.0001 Apelação - Relator:
Spencer Almeida Ferreira; 0005752-33.2012.8.26.0292 - Apelação -
Relator: Donegá Morandini; 0010369-74.2010.8.26.0011 - Apelação -
Relator: Ribeiro da Silva; 9128120-93.2009.8.26.0000 - Apelação -
Relator: Fábio Quadros; 0032532-52.2008.8.26.0000 - Apelação -
Relator: Miguel Brandi; 0014864-83.2012.8.26.0564 - Apelação -
Relator: Theodureto Camargo).
Na mesma senda julgados do Superior
Tribunal de Justiça: REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min. João
Otávio de Noronha, j. em 04.09.2007; REsp n° 592.092-AL, 2a Turma,
Rel. Min. Eliana Calmon, j. em 17.12.2004; REsp n° 265.534- DF, 4a
Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. em 1.12.2003.
Inicialmente, rejeita-se a alegação de que
o direito da autora de pleitear a reparação dos danos ocorridos na
unidade imobiliária de sua propriedade teriam decaído.
Ao contrário do alegado, o aparecimento
de vício decorrente de falta e/ou deficiência da impermeabilização na
unidade alienada ao autor, configura fato do produto, sendo aplicável,
portanto, prazo prescricional para a pretensão reparatória, nos moldes
do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor.
Conforme já decidido pelo Col. Superior
Tribunal de Justiça em caso similar, diferentemente de vício do produto
que é aquele que afeta tão somente a funcionalidade do produto, o fato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível 1100249-40.2017.8.26.0100
VOTO No 27.243
6
do produto abrange qualquer vício que seja grave o suficiente a ponto
de ocasionar dano indenizável. Com efeito:
DIREITO
DO
CONSUMIDOR.
HIPÓTESE
DE
CONFIGURAÇÃO DE FATO DO PRODUTO E PRAZO
PRESCRICIONAL APLICÁVEL.
O aparecimento de grave vício em revestimento (pisos
e azulejos), quando já se encontrava devidamente
instalado na residência do consumidor, configura fato
do produto, sendo, portanto, de cinco anos o prazo
prescricional da pretensão reparatória (art. 27 do
CDC). Nas
relações
de
consumo,
consoante
entendimento do STJ, os prazos de 30 dias e 90 dias
estabelecidos no art. 26 referem-se a vícios do
produto e são decadenciais, enquanto o quinquenal,
previsto no art. 27, é prescricional e se relaciona à
reparação de danos por fato do produto ou serviço
(REsp 411.535-SP, Quarta Turma, DJ de 30/9/2002).
O vício do produto, nos termos do art. 18 do CDC, é
aquele correspondente ao não atendimento, em
essência, das expectativas do consumidor no tocante à
qualidade e à quantidade, que o torne impróprio ou
inadequado ao consumo ou lhe diminua o valor.
Assim, o vício do produto restringe-se ao próprio
produto e não aos danos que ele pode gerar para o
consumidor, sujeitando-se ao prazo decadencial do
art. 26 do CDC. O fato do produto, por sua vez,
sobressai quando esse vício for grave a ponto de
ocasionar dano indenizável ao patrimônio material ou
moral do consumidor, por se tratar, na expressão
utilizada pela lei, de defeito. É o que se extrai do art.
12 do CDC, que cuida da responsabilidade pelo fato do
produto e do serviço. Ressalte-se que, não obstante o
§ 1o do art. 12 do CDC preconizar que produto
defeituoso é aquele desprovido de segurança, doutrina
e jurisprudência convergem quanto à compreensão de
que o defeito é um vício grave e causador de danos ao
patrimônio jurídico ou moral. Desse modo, a eclosão
tardia do vício do revestimento, quando já se
encontrava devidamente instalado na residência do
consumidor, determina a existência de danos materiais
indenizáveis e relacionados com a necessidade de, no
mínimo, contratar serviços destinados à substituição
do produto defeituoso, caracterizando o fato do
produto, sujeito ao prazo prescricional de 5 anos.
(REsp 1.176.323-SP, Rel. Min. Villas Bôas Cueva,
julgado
em
3/3/2015,
DJe
16/3/2015)
Informativo 557.
Portanto, não há que se falar em
decadência do direito do autor ou prescrição de sua pretensão, sendo
certo que o conhecimento do dano se deu poucos meses antes da
entrega do imóvel em 26.11.2012 e a demanda foi ajuizada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível 1100249-40.2017.8.26.0100
VOTO No 27.243
7
09.10.2017, dentro do prazo quinquenal previsto no artigo 27 do
Código de Defesa do Consumidor.
Rejeita-se, ainda, a preliminar de falta de
interesse de agir do autor, uma vez que, ainda que tenha recebido a
unidade da requerida, o perito assinalou tratar-se de vício oculto, os
quais passaram a ocorrer em vários focos e pontos da unidade do autor.
Quanto ao mérito propriamente dito, pela
análise dos elementos de prova contidos nos autos, sobretudo o laudo
pericial, mostrou-se incontroverso a ocorrência de dano consistente em
falha na impermeabilização na varanda eterna do apartamento do autor,
o que, segundo o perito, corresponde a vício de construção.
Anotou, ainda, o “expert” que “todas as
modificações introduzidas pelo autor em sua unidade ocorreram na área
interna do apartamento, sendo realizado na área externa apenas a
colocação de deck de madeira assentados sobre o piso cerâmico” (fls.
684).
Portanto, ao contrário do alegado pelo
requerido, restou cabalmente demonstrada a ocorrência de dano na
impermeabilização do imóvel em razão por culpa da requerida, de modo
que deve ser mantida a condenação da ré em reparar os prejuízos
sofridos nos moldes em que reconhecido na perícia. Tal quantia deve
ser corrigida a contar da perícia e acrescido de juros de mora a contar da
citação, com fulcro no artigo 405 do Código Civil.
Em
que
pesem
as
alegações
das
requeridas, os danos morais restaram configurados na hipótese e a parte
autora faz jus ao recebimento de indenização pecuniária pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível 1100249-40.2017.8.26.0100
VOTO No 27.243
8
transtornos sofridos pelos danos ocorridos em sua unidade, o que
exorbita o mero dissabor.
Com relação ao “quantum”, tem-se que
este deve ser fixado de forma proporcional e razoável às circunstâncias
concretas, servindo, outrossim, de medida profilática para evitar a
reiteração da conduta ilícita por parte da parte requerida.
Neste
sentido,
levando-se
em
consideração a extensão da ofensa, o grau de culpa do ofensor e a
situação econômica das partes, tem-se que a indenização fixada em R$
10.000,00, mostra-se adequada para a hipótese.
Este entendimento encontra respaldo em
precedentes deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo:
0054467-58.2012.8.26.0114 Apelação / Promessa
de Compra e Venda
Relator(a): Donegá Morandini
Comarca: Campinas
Órgão julgador: 3a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 10/12/2014
Data de registro: 10/12/2014
Ementa: COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE BEM
IMÓVEL.
AÇÃO
DE
ENTREGA
DE
COISA
C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. (...)
Atraso na entrega da unidade que importou em
desequilíbrio emocional do adquirente. Circunstância apta
a caracterizar lesão extrapatrimonial. Valor da indenização (R$-10.000,00). Majoração ou redução
afastadas. Montante ajustado aos precedentes da Câmara
e estabelecido segundo o disposto no art. 944 do CC
(Apelação
Cível no 4012749-76.2013.8.26.0114, de
minha Relatoria). SENTENÇA EM PARTE REFORMADA.
APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
Referido valor deverá ser corrigido desde
o arbitramento (Súmula 362 do col. Superior Tribunal de Justiça) e
acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, nos
termos do artigo 405 do Código Civil.
Portanto, a r. sentença comporta singela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível 1100249-40.2017.8.26.0100
VOTO No 27.243
9
reforma, tão somente quanto ao termo inicial de incidência dos juros de
mora incidentes sobre o valor da condenação por danos materiais, a
contar da citação, o que, contudo, não representa modificação da
distribuição das verbas de sucumbência.
Registre-se que o recurso de apelo da
corré Requadra Jardim pugnou para que os juros incidissem a contar do
trânsito em julgado, não tendo, assim, obtido êxito.
Em atendimento ao disposto no artigo 85,
§11 do novo Código de Processo Civil, majoro o valor dos honorários
advocatícios para a quantia de 17% sobre o valor da condenação em
favor do patrono dos autores.
Em face do exposto, pelo voto, Nega-se
provimento aos recursos, com observação.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
Relatora